Tribunal: TJPA
Processo: 0804708-88.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804708-88.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERSON DA CUNHA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Capanema/PA, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de que a condenação pelo crime de roubo majorado constitui hipótese legal de exclusão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se condenado pela prática do crime de roubo majorado faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, diante da vedação expressa aplicável aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indulto constitui ato de clemência privativo do Presidente da República, inserido na política criminal do Poder Executivo, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos previstos no decreto concessivo, sem ampliar ou restringir seu alcance normativo.

4.

O art. 9º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024 exclui expressamente do benefício os condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

5.

O crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, possui como elementares típicas a violência ou grave ameaça, circunstâncias indispensáveis à configuração do delito.

6.

A prova produzida nos autos demonstra a efetiva grave ameaça empregada pelos agentes, corroborada pelo relato da vítima de que os autores simularam portar arma de fogo durante a prática delitiva.

7.

O não preenchimento do requisito objetivo previsto no decreto presidencial impede, por si só, a concessão do indulto natalino.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário deve observar estritamente os limites estabelecidos no decreto concessivo de indulto, sendo inviável interpretação extensiva em desacordo com a literalidade da norma.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente reconhece a impossibilidade de concessão de indulto natalino a condenados por crime de roubo, por se tratar de delito praticado com violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O condenado por crime de roubo majorado não faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, em razão da vedação expressa aplicável aos delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

2.

O Poder Judiciário deve limitar-se à verificação dos requisitos previstos no decreto concessivo de indulto, sem ampliar ou restringir suas hipóteses de incidência.

3.

A violência ou grave ameaça constituem elementares do crime de roubo, caracterizando impedimento objetivo à concessão do benefício de indulto natalino.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 157, § 2º; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 836.095/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 08185617220238140000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 08144131820238140000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
EVERSON DA CUNHA OLIVEIRA
, devidamente representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Capanema/PA (ID
34167286
), que, nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000085-09.2024.8.14.0013, indeferiu o pedido de indulto natalino formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Conforme consta na denúncia (ID
34167290
), no dia 23 de janeiro de 2014, no município de Capanema/PA, o ora agravante, em concurso com outro agente, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular de propriedade da vítima Edson da Silva Costa. A exordial acusatória imputou ao réu a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 13/02/2014 (ID
34167290
). Após regular instrução processual, com apresentação de resposta à acusação e audiência de instrução e julgamento, sobreveio a sentença condenatória (ID
34167290
, publicada em 22/04/2014, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Iniciada a execução definitiva da pena, a defesa pleiteou a concessão do indulto natalino, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024. O pedido foi indeferido pela decisão ora agravada (ID
não consta nos autos
), sob o fundamento de que o crime de roubo, por ser cometido com grave ameaça à pessoa, encontra óbice expresso no art. 9º, I, do referido decreto.

Em suas razões recursais (ID

34167287), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea e, no mérito, que a vedação do decreto deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo obstar o benefício a quem já cumpriu parcela significativa da pena, invocando o princípio da interpretação mais favorável ao apenado.

Em contrarrazões (ID
34167288
), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, argumentando que a natureza do crime de roubo é incompatível com a norma de clemência, que veda expressamente o benefício para delitos violentos.

Em sede de juízo de retratação, o juízo da execução manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (34167289.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 35995649), manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do agravo, por entender que o requisito objetivo para a concessão do indulto não foi preenchido.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e foi manejado por parte legítima, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
DELE CONHEÇO
.

2. PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares.

3. MÉRITO

3.1. DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO E DA VEDAÇÃO LEGAL (DECRETO Nº 12.338/2024)

A controvérsia central do presente recurso cinge-se a verificar se o agravante, condenado pela prática do crime de roubo majorado, faz jus ao benefício do indulto natalino, à luz do disposto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

A defesa argumenta que a vedação contida no decreto não deveria ser um óbice absoluto, pleiteando uma interpretação mais favorável ao apenado.

Contudo, a insurgência não merece prosperar.

O indulto é um ato de clemência, de competência privativa do Presidente da República, conforme dispõe o art. 84, XII, da Constituição Federal. Trata-se de um ato de política criminal, cujos critérios e limites são estabelecidos de forma discricionária pelo Chefe do Poder Executivo. Ao Poder Judiciário, cabe tão somente a verificação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no respectivo decreto, sendo-lhe vedado ampliar ou restringir o alcance da norma.

No caso em tela, o Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, que concede o indulto natalino, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de exclusão do benefício. Seu artigo 9º, inciso I, dispõe de forma inequívoca:

Art. 9º O disposto neste Decreto não alcança as pessoas que:

I - tenham sido condenadas por crime, em qualquer de suas modalidades, que tenha sido
praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa
;

O agravante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, do Código Penal. A violência ou a grave ameaça não são meras circunstâncias, mas sim
elementares do tipo penal de roubo
. A prova dos autos, conforme assentado na fase de conhecimento, é robusta em demonstrar a grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo
, o que evidencia, de forma inconteste, a natureza violenta da infração.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que a discussão suscitada pela defesa sobre o fato de o crime de roubo não ser considerado hediondo à época dos fatos (2014) é
inteiramente irrelevante
para a análise do presente benefício. A vedação do Decreto nº 12.338/2024 não se fundamenta na classificação do delito como hediondo, mas sim no critério autônomo e objetivo de ter sido "praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa", elemento intrínseco ao tipo penal de roubo desde sua criação.

Portanto, a conduta pela qual o agravante cumpre pena amolda-se perfeitamente à hipótese de vedação contida no decreto presidencial. O não preenchimento deste requisito objetivo é suficiente para afastar, de plano, a concessão do benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao assentar que, havendo vedação expressa no decreto, não há como conceder o indulto, devendo o Poder Judiciário se ater aos limites do ato normativo. Vejamos recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7º DO DECRETO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

2.

"Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade"
(AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

(...) 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 836.095/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023) – destaquei.

No mesmo diapasão, alinha-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que, ao analisar decretos com vedações idênticas, tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de concessão do indulto a condenados por roubo:

Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CONCURSO DE CRIMES.
CRIME IMPEDITIVO (ROUBO). INDEFERIMENTO
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. O art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, estabelece que, em caso de concurso de crimes, o indulto natalino não será concedido enquanto não for cumprida a pena do crime impeditivo,
como o roubo, que envolve grave ameaça ou violência
.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08185617220238140000, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgamento: 04/11/2024) – destaquei.

E ainda:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO A
APENADO CONDENADO POR ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 11.302/2022. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08144131820238140000, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª Turma de Direito Penal, Julgamento: 19/02/2024) – destaquei.

Dessa forma, a decisão do juízo da execução não padece de qualquer ilegalidade ou falta de fundamentação, pois aplicou corretamente a norma ao caso concreto, em estrita observância ao princípio da legalidade. Não há espaço para interpretações extensivas que contrariem a literalidade do texto do decreto, especialmente quando a vedação é clara e objetiva.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Capanema/PA, que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado por
EVERSON DA CUNHA OLIVEIRA
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026